Tribunal: TJMT
Processo: 8054162-90.2018.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8054162-90.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE JUNIOR DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 035.219.451-03 (RECORRENTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), RONIA BORGES DA SILVA - CPF: 987.518.081-53 (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), K. I. CAETANO DE MOURA - CNPJ: 21.334.600/0002-47 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DO PROCESSO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Se comprovado nos autos que a parte demanda não foi regularmente citada e intimada para comparecer na audiência conciliatória designada no feito, forçoso concluir que se tenha sido garantido à mesma o direito à ampla defesa, máxime quando se lhe impõe uma pena tão severa, como no caso da aplicação dos efeitos da revelia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado tirado contra sentença que rejeitou embargos à execução, sob o fundamento de que não houve nulidade de citação na fase cognitiva.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca o seguinte questionamento fático-jurídico:

1.
Questiona que houve vício e nulidade da citação na fase de cognição, culminando com cerceamento de defesa da recorrente, postulando, então, a reforma do “decisum” objurgado, com extinção da execução do julgado e repetição da citação.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Questiona que houve vício e nulidade da citação na fase de cognição, culminando com cerceamento de defesa da recorrente.

A tese de a parte recorrente não ter sido devidamente citada na fase cognitiva, a meu ver, deve ser acolhida, eis que, extrai-se que o recorrente foi citado em tempo hábil, notadamente, no caso dos autos, em que a citação foi recebida por meio de AR no dia designado para audiência de conciliação.

Veja-se que, para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

Desse modo e havendo dúvidas quanto ao recebimento da carta de citação, forçoso concluir que se tenha sido garantido à parte recorrente o direito à ampla defesa, máxime quando se lhe impõe uma pena tão severa, como no caso da aplicação dos efeitos da revelia.

Assim segue, pois, a jurisprudência local acerca do tema em decote:

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 2533/2007 CLASSE II - 1 - PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA

RELATOR: DR. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

DATA DE JULGAMENTO: 31-01-2008

EMENTA: RECURSO CIVEL INOMINADO – REVELIA – CITAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE DE IDENTIFIDAÇÃO DE QUEM A RECEBEU – DUVIDA QUANTO AO RECEBIMENTO – SENTENÇA CASSADA.

A validade da citação por intermédio de carta enviada com aviso de recebimento depende da identificação de quem a recebeu. Havendo dúvidas quanto ao recebimento da carta de citação, forçoso concluir que não se pode afirmar tenha sido garantido ao Recorrente o direito à ampla defesa, máxime quando se lhe impõe uma pena tão severa, como sói ocorrer nos casos de aplicação dos efeitos da revelia
.

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 7341/2008 CLASSE II - 1 - PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA.

RELATOR: DOUTOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

DATA DE JULGAMENTO: 19-06-2009.

E M E N T A:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DEFERIMENTO EM FACE DA PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DA EMPRESA RÉ – REVELIA DECRETADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – PROCESSO ANULADO -– RECURSO PROVIDO – RETORNO DO PROCESSO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Admite-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, uma vez comprovado os elementos suficientes a demonstrar a impossibilidade da postulante arcar com os encargos processuais. Hipótese em que a recorrente encontra-se em fase de recuperação judicial.

Considerando que a parte ré não foi citada e intimada para comparecer na audiência de conciliação, deve ser cassada a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido formulado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para cassar a r. sentença proferida pelo Ilustre Juízo e anular o processo à partir da audiência de conciliação, determinando a remessa dos autos à primeira instância para a realização de nova assentada, com a citação regular da parte recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022